Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012394-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.343.442/0001-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ÁGUA BOA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Lince Construtora e Incorporadora Ltda contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve a inversão do ônus da prova em desfavor da embargante na ação civil pública ambiental no 1000508-19.2019.8.11.0021. O embargante sustenta omissões no acórdão quanto à análise de precedentes, prescrição e impactos financeiros e operacionais decorrentes da inversão probatória. Requer a análise das omissões e a aplicação de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) d
efinir se o acórdão embargado apresenta omissões
relevantes acerca dos precedentes, da prescrição e dos impactos financeiros e operacionais da inversão do ônus da prova; e (
ii
) determinar se os embargos de declaração configuram instrumento hábil para rediscutir matéria já apreciada no julgamento.

III
. Razões de decidir

3.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que os embargos de declaração
destinam-se
a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, com base na relevância do bem jurídico tutelado. Não foi demonstrada a existência de precedentes vinculantes ou divergentes ignorados pela decisão.

5. A prescrição alegada foi afastada com fundamento no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 654.833/AC (Tema 999), que reconhece a imprescritibilidade da pretensão de reparação de danos ambientais, em razão da natureza difusa e do interesse coletivo do meio ambiente equilibrado.

6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no princípio da precaução e visa proteger o meio ambiente, sendo uma medida justificada
pela potencial
responsabilidade do agente poluidor. Não há omissão ou necessidade de complementação nesse ponto.

7. Os embargos opostos evidenciam mero inconformismo com a decisão, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser corrigida, mas tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. O acórdão fundamentou adequadamente as questões levantadas, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes.

IV
. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
: “1.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e fundamentada no acórdão. 2. A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais tem fundamento na Súmula 618 do STJ e no princípio da precaução, não configurando omissão na decisão que analisa tais fundamentos. 3. A imprescritibilidade da pretensão de reparação de danos ambientais decorre de sua natureza difusa e do interesse coletivo, conforme consolidado no Tema 999 do STF.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022;
CF
/1988, art. 225
; Súmula 618 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 654.833/AC, Tema 999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j.
2
0.
0
4
.202
0
;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
REsp
no 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024;
e
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração
opostos
por
LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por
unanimidade,
negou
prov
imento a
o
agravo de instrumento
interposto pel
a
embargante
, mantendo a inversão do ônus da prova em
seu
desfavor na ação civil pública no
1000508- 19.2019.8.11.0021
.

A embargante sustenta a existência de omissões no
decisum
, destacando a ausência de fundamentação acerca dos precedentes e julgados relevantes apresentados, que, a seu ver, demonstram a inadequação da inversão do ônus da prova em matéria ambiental específica. Alega, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar questões cruciais relacionadas à prescrição, bem como aos impactos financeiros e operacionais advindos da referida inversão do ônus probatório. Em razão disso, pleiteia a análise das omissões apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao recurso (Id. 254602152).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em
suas
contrarrazões, defende a ausência de omissões no julgado, argumentando que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas.
Ressalta, ainda, que os embargos de declaração têm por objetivo exclusivo rediscutir matéria já decidida, o que seria incompatível com sua finalidade processual
(Id. 261476757)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a inversão do ônus da prova em seu desfavor na ação civil pública no
1000508-19.2019.8.11.0021.

A questão submetida à análise reside em
:
(i) d
efinir se o acórdão embargado apresenta omissões relevantes acerca dos precedentes, da prescrição e dos impactos financeiros e operacionais da inversão do ônus da prova; e (
ii
) determinar se os embargos de declaração configuram instrumento hábil para rediscutir matéria já apreciada no julgamento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões relevantes sobre pontos ou questões que deveriam ser objeto de análise pelo julgador, bem como corrigir eventuais erros materiais. Contudo, não se prestam a propósitos diversos, tais como a rediscussão de matérias já decididas ou a reapreciação de argumentos previamente enfrentados e fundamentados de maneira adequada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao assentar que os embargos declaratórios não configuram meio hábil para provocar a revisão de entendimento judicial formado, sendo inviáveis como ferramenta para atender ao mero inconformismo da parte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp n
o
2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024, e
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n o
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Pois bem.

O acórdão embargado analisou de maneira detalhada a aplicação da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, em razão da natureza e relevância do bem jurídico tutelado. A embargante não apontou nenhum precedente vinculante ou jurisprudência divergente que não tenha sido considerado no julgamento. Assim, inexiste omissão a ser suprida, pois o tema foi suficientemente enfrentado.

Oportuno registrar que
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 654.833/AC, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 999), consolidou entendimento de que
“
É imprescritível
a pretensão de reparação civil de dano ambiental”
[
g.n
.]
. A
de
cisão fundamenta-se na natureza difusa e de interesse coletivo do direito ao meio ambiente equilibrado, reconhecendo a imprescritibilidade como um meio de assegurar a proteção contínua e efetiva ao meio ambiente, dada a sua relevância constitucional e a necessidade de salvaguardar os direitos
das pres
entes
e futur
as gerações.

Dessa forma, eventual prescrição no âmbito administrativo em nada interfere na responsabilização civil do degradador, uma vez que, na esfera cível, não há limite temporal que impeça a exigência de reparação pelos danos causados ao meio ambiente. Tal orientação reforça o princípio do poluidor-pagador, segundo o qual o agente causador do dano deve arcar integralmente com as consequências de sua conduta, independentemente do tempo decorrido entre a prática da degradação ambiental e o início do processo judicial para sua reparação.

Ademais, a inversão do ônus da prova em matéria ambiental tem fundamento no princípio da precaução e visa proteger o meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e essencial à coletividade. O acórdão reconheceu que eventuais encargos suportados pela parte embargante decorrem diretamente da sua atuação como potencial causadora de danos ambientais, e tal análise prescinde de maior detalhamento, não configurando omissão ou necessidade de complementação.

Neste contexto, os embargos de declaração opostos configuram mero inconformismo com o teor da decisão, que, após ampla apreciação d
os fundamentos apresentados, concluiu pela manutenção da decisão
que promoveu a inversão do ônus da prova em des
favor da embargante.
Contudo, como
é
cediço, os embargos de
declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao assentar que os embargos declaratórios não configuram meio hábil para provocar a revisão de entendimento judicial formado, sendo inviáveis como ferramenta para atender ao mero inconformismo da parte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
EDcl no AgInt no AgInt no REsp n o
2.011.976/BA, Rel
. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j
.
28.10.2024, e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j
.
em 04.11.2024.

Por fim, para fins de prequestionamento, cabe ressaltar que, nos embargos de declaração,
deve-se
apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha fundamentado e esclarecido adequadamente sua conclusão sobre as matérias suscitadas.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos
embargos de
declaração opostos por
LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o voto condutor do v. acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025